Tribunal: TJBA
Processo: 8002436-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002436-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO NADAL SANT ANA SOBRINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, nos autos de ação ordinária proposta por servidora pública exonerada do cargo de Procuradora Jurídica do DETRAN-BA, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da Portaria de demissão e determinar sua reintegração ao cargo no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência que suspendeu os efeitos da demissão da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme o art. 300 do CPC.

3.

A análise sumária dos autos revela a existência de três pareceres administrativos divergentes no bojo do processo disciplinar instaurado contra a autora, sendo um pela suspensão, outro pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, e o terceiro pela demissão, o que fragiliza a presunção de legitimidade do ato administrativo e justifica sua suspensão provisória.

4.

A existência de múltiplas interpretações jurídicas dentro do processo administrativo revela insegurança jurídica quanto à validade do ato demissório e impõe a necessidade de apuração judicial mais aprofundada, o que torna legítima a concessão da medida cautelar de reintegração.

5.

O perigo de dano se verifica na supressão abrupta da remuneração da servidora, com prejuízo à sua subsistência e dignidade, sendo tal medida de difícil reversão no plano fático.

6.

A reversibilidade da decisão está assegurada, pois, caso confirmada a legalidade do processo disciplinar ao final, a Administração poderá reestabelecer os efeitos do ato demissório sem causar dano irreparável.

7.

A alegação de vedação legal à concessão de tutela provisória contra o Poder Público não encontra respaldo no caso concreto, por não se tratar de nenhuma das hipóteses taxativamente vedadas pelos arts. 1º da Lei nº 9.494/97, 1º da Lei nº 5.021/66, 1º da Lei nº 8.437/92 e 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de pareceres administrativos divergentes quanto à penalidade aplicável no processo disciplinar fragiliza a presunção de legitimidade do ato demissório e autoriza a concessão de tutela de urgência para reintegração provisória do servidor.

2.

O deferimento de tutela de urgência contra ato administrativo demissório é juridicamente possível, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 300 do CPC e ausente vedação legal expressa.

3.

A reversibilidade dos efeitos da decisão que reintegra servidor público ao cargo é elemento suficiente para afastar a alegação de risco de irreversibilidade que impediria a concessão da medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300, caput e § 3º; Lei nº 6.677/94, art. 34; Lei nº 9.494/97, art. 1º; Lei nº 8.437/92, arts. 1º a 4º; Lei nº 5.021/66, art. 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, § 2º.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº
8002436-04.2025.8.05.0000
, oriundo da comarca de Salvador/Bahia em que figuram, como
Agravante –
ESTADO DA BAHIA
, e como
Agravado-

MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7